Tribunal: TJSP
Processo: 1524101-06.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524101-06.2017.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante ANDERSON DE
SOUZA ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao apelo de Anderson de Souza Andrade, para diminuir a pena a cinco (5)
anos e quatro (4) meses de reclusão, além do pagamento de treze (13) dias-multa, no
piso. Fica mantida no mais a respeitável sentença de primeira instância. V U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524101-06.2017.8.26.0075 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1524101-06.2017.8.26.0075
Apelante: Anderson de Souza Andrade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bertioga
Voto no 46.157
O réu foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2°,
incisos I e II do CP e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso material, em razão
de fatos ocorridos no dia 31 de julho de 2017, pela manhã, na Av. Dezenove de Maio,
270, Pq. Estoril, Comarca de Bertioga, quando, agindo em concurso e com
identidade de propósitos com indivíduo não identificado e com o adolescente V. dos
S.P., subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, 5.715 maços de cigarros, avaliados em R$ 36.049,54; duas latas de
cigarreiras, avaliadas em R$ 7,10; dois pacotes de fumo de corda, avaliados em R$
71,61; trinta e nove itens de parceria, avaliados em R$ 407, além da quantia de R$
55,00 em espécie, pertencentes à empresa vítima Souza Cruz Ltda. Ao final da
instrução, a ação foi julgada parcialmente, procedente, para absolve-lo do crime
previsto no ECA, com base no artigo 386, inciso VII do CPP, e condená-lo nos
demais termos da denúncia, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, no piso (fls. 247-255).
Apela da sentença a defesa, postulando, em síntese, a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula o afastamento da causa
especial de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, alegando não haver
prova apta acerca da sua ocorrência; a diminuição da pena e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 286-290).
Contrarrazões às fls. 300-304.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento ao recurso (fls. 321-328).
É o relatório.
Ouvido em juízo, o ora apelante aduziu o seguinte: “Eu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524101-06.2017.8.26.0075 -Voto no
3
gostaria de falar. Referente a esse assalto, tive envolvimento, sim. Só que nesse assalto
meu cunhado não estava envolvido, eu vim nesse mesmo fórum, em audiência, fui preso em
flagrante, foi sentenciado e tudo, mas ele não participou, eu fui motorista do veículo, mas
arma também nunca existiu, era simulação. Estávamos eu e outro rapaz, mas não era o
adolescente.” (CD).
De sua parte, a vítima Fábio Tadeu Blandino, ouvido em
juízo, narrou que era empregado da empresa Souza Cruz. Foi assaltado por três indivíduos,
sendo que apenas dois lhe abordaram, não sendo o réu nenhum deles. Parou o carro da
empresa em frente ao estabelecimento, sendo que Mário estava fazendo a entrega e, quando
voltou, dois indivíduos o abordaram. Mandaram que Mário entrasse no veículo e saíssem
do local, se direcionando para uma rua mais deserta. Não sabe acerca do terceiro indivíduo.
Afirmou que um deles portava arma. Mandou que abrissem o capô e ficassem de cabeça
baixa. Foram subtraídos cigarros e outros itens. Não reconheceu os assaltantes em nenhum
momento e não sabe se Mário os reconheceu. Nunca tinha visto o réu anteriormente e não
foi submetido a reconhecimento na delegacia. A carga não foi recuperada. Acredita que o
valor do prejuízo ultrapasse R$ 30.000,00 (CD).
Por seu turno, Mário Sérgio Ferreira Júnior, em juízo, disse
se recordar vagamente dos fatos, pois já houve outros assaltos desse tipo. Relatou que na
ocasião dos fatos tinha feito a entrega e Fábio estava de motorista do veículo da empresa.
Quando estava retornando para o carro, dois indivíduos lhe empurraram para dentro do
veículo e mandaram que abaixassem a cabeça. Em seguida, entraram no carro, fizeram-nos
andar até a rua de trás e, quando o veículo Celta chegou, eles fizeram a baldeação da carga
para o carro deles. Eram dois indivíduos e um deles fez menção de estar armado. Não
reconheceu ninguém na delegacia e o indivíduo que lhe abordou não tinha tatuagens.
Acredita que seu colega não o tenha visto também. Disse se recordar do réu de outro roubo
por ele praticado, quando também estava fazendo entrega, mas, neste caso, ele não estava
presente. Não se recorda de tê-los reconhecido na delegacia. Acredita que havia outro
indivíduo no carro e não sabe se era o réu, pois só viu o veículo quando eles foram embora.
A ação durou cerca de quinze minutos e a carga não foi recuperada (CD).
Reveladores, entretanto, os dizeres da vítima Mario Sérgio
em um dos depoimentos prestados na delegacia. Conforme se infere do Termo de
Declaração de fls. 11-12, foi vitimado pelo crime narrado nestes autos ocorrido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524101-06.2017.8.26.0075 -Voto no
4
31.7.2017 mas, também, aos 14.8.2017, quando novamente foi roubado pelo corréu na
cidade de Bertioga, enquanto fazia uma entrega. Nesta última ocasião, ao que se infere, o
réu e demais envolvidos foram presos em flagrante no município de Cubatão, logo após o
roubo praticado, quando, então, foram cabalmente reconhecidos na delegacia de polícia
com sendo os autores do roubo praticado, como também do ora sub censura.
Anote-se, da mesma forma, que a vítima Mario Sergio,
quando de sua oitiva em razão do segundo roubo, também reconheceu o ora apelante como
sendo um dos coautores daquele praticado aos 31.7.2017 ora cuidado nestes autos -
aduzindo fosse ele quem estivesse dirigindo o veículo Celta de cor verde quando dos fatos
(fls. 13-14).
Como se vê, as provas colacionadas durante a instrução se
mostraram robustas, razão pela qual a condenação do réu era mesmo medida de rigor, nos
termos da sentença.
Inicialmente, não parece razoável que os ofendidos fossem
incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer
razão pessoal para o ato. Assim, se o réu não era conhecido das vítimas e se não havia
qualquer fundamento para que fosse falsamente acusado, não se atina para o motivo que as
levasse a agir nesse sentido. Ademais disso, como é cediço, nesse tipo de delito a palavra
das vítimas assume papel de indiscutível importância, mormente quando sem interesse em
prejudicar o réu. Aliás, as vítimas devem ser merecedoras de total credibilidade, pois não
há evidência de que fossem pessoas de comportamento mendaz e não merecessem fé por
essa situação.
Depois, embora a confissão tenha valor relativo, devendo ser
confrontada com os demais elementos dos autos para se aferir a compatibilidade com o
conjunto probatório, é evidente, quando corroborada por outros elementos do processo,
mesmo aquela prestada no inquérito mantém sua validade. Assim julgou o Supremo
Tribunal Federal:
“As confissões judiciais e extrajudiciais valem pela
sinceridade com que são feitas ou verdade nelas
contidas,
desde
que
corroboradas
por
outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524101-06.2017.8.26.0075 -Voto no
5
elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ
88/371).
Também tem sido esse o entendimento desta corte:
“Prova. Confissão espontânea. Declaração prestada
em repartição policial. Relevância, principalmente
quando guardar coerência com todas as demais
provas produzidas em juízo. (...) Não se pode
desprezar a confissão espontânea realizada em
repartição policial, principalmente se esta guardar
coerência com todas as demais provas produzidas em
juízo” (RT 747/653).
Ou ainda:
“Prova criminal. Confissão extrajudicial. Validade,
ainda que retratada em Juízo. Harmonia com a prova
colhida na instrução. Recurso não provido. Tem
valor probante a confissão extrajudicial devidamente
testemunhada se não contrariada por outras provas”.
(JTJ 169/312).
Assim, no caso em tela, porque a confissão do crime erigida
pelo réu foi corroborada pelos testemunhos mencionados, dessa compatibilidade restou
certa a autoria delitiva.
Da mesma forma, se as vítimas disseram ter sido empregue
arma de fogo para a prática da grave ameaça no delito de roubo, é de rigor que se tenha
como provado o fato e, de resto, o que de ordinariamente acontece nesses crimes é o uso
armas verdadeiras, com potencial vulnerante, capaz de matar ou ferir. Portanto, essa é a
prova possível para a circunstância especial de aumento da pena prevista para o crime.
À acusação, se apreendida a arma, caberia a iniciativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524101-06.2017.8.26.0075 -Voto no
6
prova técnica que demonstrasse a aptidão para o uso agressivo. Contudo, não se pode
obrigá-la a realizar perícia se os agentes ocultam o objeto da prova. Nessa hipótese,
segundo permite o artigo 157 do CPP, o juiz decide acerca dessa circunstância formando
“sua convicção pela livre apreciação da prova”. Não se restringe a um tipo legal, in casu,
unicamente a pericial. Pode valer-se de testemunhos e do depoimento das vítimas, para
concluir se foi empregue arma na realização do crime. Portanto, correta a incidência desta
causa especial de aumento de pena.
A dosimetria aplicada, contudo, comporta pequeno reparo,
porquanto esta Câmara tem entendimento pacífico no sentido de que não é o número, mas
as características das majorantes (armas de grosso calibre, excessivo número de agentes)
que estão a justificar aumento acima do mínimo legal. Em verdade, são as características
especiais, e não eventuais circunstâncias objetivas, que indicam elementos de
periculosidade ou ousadia de personalidade, demonstradores e justificadores de uma
reprimenda acima do mínimo legal. Fixado o aumento apenas pelo número de causas de
aumento, seria idêntico o acréscimo atribuído pela restrição da liberdade da vítima quando
esta estivesse por vinte minutos com os autores do roubo, ou quando estivesse por vinte
horas com os mesmos agentes. Não haveria distinção entre o primeiro caso e o segundo,
distintos em virtude da circunstância prática em que se desenvolveu a causa de aumento.
Por fim é de se consignar que o simples número de majorantes fundamenta acréscimo em
virtude de circunstâncias meramente objetivas, o que afronta um direito penal da culpa.
Além disso, adotar-se uma tabela objetiva para cálculo de
pena seria negar ao julgador sua mais nobre função dentre todas que compõem o ato de
julgar. Seria negar-lhe a possibilidade de exercer um juízo de avaliação. Mais prático
substituí-lo por um computador.
Neste sentido, no julgamento do H.C. 73.070 - SP, assim se
manifestou o Supremo Tribunal Federal: “1. O Juiz fixou na sentença a pena-base em seis
anos de reclusão em face da reincidência e dos antecedentes e aplicou o aumento máximo
por se tratar de duas qualificadoras; 2. O Tribunal coator, em grau de apelação reduziu o
aumento da pena pelas duas qualificadoras para 2/5, considerando ser a média
aproximada entre o mínimo de 1/3 e o máximo da metade; em grau de revisão criminal,
ratificou este critério de agravar a pena em 1/3 para uma, de 2/5 para duas e de metade
para três ou mais qualificadoras; 3. A jurisprudência deste Tribunal não acolhe critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524101-06.2017.8.26.0075 -Voto no
7
como adotado, de se estabelecer uma tabela, optando por dar ênfase à efetiva
fundamentação da causa especial de aumento da pena, dentro dos limites previstos, com
base em dados concretos. Precedentes; 4. Habeas corpus conhecido e deferido, em parte,
para que o acréscimo previsto no artigo 157, § 2o, do Código Penal, seja estabelecido em
1/3 da pena-base, à míngua de fundamentação com base em dados concretos para elevá-lo
acima deste mínimo legal.”.
Portanto, não tendo sido anotada a presença de qualquer
situação excepcional na hipótese, o aumento perpetrado na fase derradeira deve voltar ao
mínimo legal, totalizando-se com isso 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa,
no piso.
O regime inicial fechado justificou-se pela mais intensa
censurabilidade do crime de roubo, realizado em concurso de agentes e emprego de arma,
revelando a maior temibilidade do acusado. Aliás, conforme já decidiu o Supremo Tribunal
Federal: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas
das regras do caput do artigo 33 e seu § 2o do Código Penal, mas, também, de suas
próprias ressalvas, conjugadas com o caput do artigo 59 e inciso III (RHC 64.960). E deve
ser feita nos termos do parágrafo 3o do artigo 33, com observância dos critérios previstos
no artigo 59.”1
Acrescente-se, ainda, que a pena deve ser executada, em
regime mais brando ou de maior rigidez, consoante a gravidade do crime. Afinal, é através
dela que se reprova a conduta ilícita praticada e essa reprovação tanto pode ser feita na
extensão daquela, ou na forma de cumprimento, ou ainda, em ambas. Portanto, é incorreto
afirmar-se que fixada no mínimo, na primeira fase do cálculo, não possa ser imposto o
regime mais severo. Nos moldes do inciso III, as circunstâncias do artigo 59 podem ser
reavaliadas para determinação do regime, após as fases de mensuração das penas (inciso
II). Assim, se a conduta exigia maior censura, por se cuidar de crime que atormenta a
sociedade, praticado com relativo número de agentes, portando arma de fogo pondo em
risco a integridade física das vítimas, revelando, ademais, extrema audácia de seus
executores, correto o estabelecimento do regime mais severo para início de cumprimento
da pena reclusiva.
1 HC no 70.289 1a Turma, rel. Min. Sydney Sanches, RTJ 148/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524101-06.2017.8.26.0075 -Voto no
8
Portanto, descabe modificar o regime prisional determinado
para o início da execução do julgado.
Com efeito, unicamente para diminuir a pena acolhe-se o
apelo.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao apelo de
Anderson de Souza Andrade, para diminuir a pena a cinco (5) anos e quatro (4) meses de
reclusão, além do pagamento de treze (13) dias-multa, no piso. Fica mantida no mais a
respeitável sentença de primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator